Tribunal: TJDFT
Processo: 0710447-26.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido de rescisão contratual, com restituição integral dos valores pagos e indenização por lucros cessantes, rejeitando os pedidos de danos morais e reconvenção. A autora pleiteia a substituição dos lucros cessantes pela cláusula penal moratória contratual e a condenação por danos morais. Os réus alegam culpa exclusiva da autora, requerem retenção de valores e revisão da condenação. Os embargos de declaração esclareceram a devolução em dobro das arras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 Há quatro questões em discussão: (i) definir se o atraso na entrega do imóvel configura inadimplemento contratual apto a ensejar a rescisão e restituição integral dos valores pagos; (ii) estabelecer se é possível cumular cláusula penal moratória com lucros cessantes; (iii) determinar se há direito à indenização por danos morais em razão do inadimplemento contratual; (iv) verificar a legitimidade passiva dos réus e a possibilidade de retenção de valores ou compensações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 O atraso na entrega do imóvel ultrapassa o prazo contratual e o período de tolerância, sem justificativa plausível, caracterizando inadimplemento contratual.
4 As dificuldades alegadas pelos réus constituem fortuitos internos, inerentes à atividade de construção civil, e não afastam a responsabilidade.
5 A cláusula penal moratória contratual substitui os lucros cessantes, por possuir a mesma finalidade indenizatória e estar expressamente prevista no contrato.
6 A devolução em dobro das arras é devida, conforme cláusula contratual e inadimplemento reconhecido.
7 A autora comprovou o cumprimento de suas obrigações contratuais, não havendo culpa que lhe possa ser imputada.
8 A alegação de entrega parcial não se sustenta, pois não houve posse regular nem conclusão da obra.
9 A indenização por danos morais foi indeferida, por ausência de elementos que justifiquem a reforma da sentença nesse ponto.
10 A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada, pois ambos os réus participaram da relação contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.
Tese de julgamento: “A cláusula penal moratória prevista em contrato de promessa de compra e venda de imóvel substitui os lucros cessantes, por possuir a mesma finalidade indenizatória, sendo inaplicável sua cumulação.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389 e 405; CDC, arts. 2o, 3o e 18; Súmula no 543/STJ; Tema 971/STJ; Tema 1002/STJ; Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2000192, 0704967-23.2024.8.07.0006, Rel.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, julgado em 14/05/2025, publicado no DJe em 03/06/2025; TJDFT, Acórdão 1948603, 0739845-91.2021.8.07.0001, Rel.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, julgado em 21/11/2024, publicado no DJe em 06/12/2024.